Tribunal: TJMT
Processo: 1036912-77.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
PROCESSO No 1036912-77.2017.8.11.0041
Vistos.
Segundo se extrai do caderno processual, a sentença, de Id. n.o 64181542, ainda, não foi objeto de recurso de apelação, no entanto, foi objeto de embargos declaratórios (Id. n.o 64181544), que se encontram pendentes de julgamento.
Assim, por um equívoco, houve a remessa dos autos a este Sodalício antes do exaurimento da prestação jurisdicional pelo Juízo de primeiro grau, a quem deve ser procedida a imediata devolução.
Às providências de estilo.
DES. DIRCEU DOS SANTOS